Tribunal: STJ
Processo: 0837279-72.2021.8.15.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3044458 - PB(2025/0322318-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL
ADVOGADO
: NILDEVAL CHIANCA RODRIGUES JÚNIOR - PB012765
AGRAVADO
: FRANCISCO RAMALHO DE SOUZA
REPR. POR
: VANINA DA COSTA RAMALHO CORBEL
ADVOGADO
: MARIA DO CARMO MARQUES DE ARAÚJO - PB008767
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. PLANO DE
SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO

TERAPÊUTICA
INDICADA
POR
PROFISSIONAL
CPC/2015.
HABILITADO. DANO MORAL DEVIDO. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Não houve ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
uma vez que o
CPC/2015,
acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente
a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão,
obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em
desconformidade com os interesses da parte.
2. De acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, o plano de saúde pode
delimitar as doenças cobertas, mas não lhe cabe definir ou restringir a
terapêutica indicada por profissional habilitado.
3. A recusa
do plano de saúde em proceder à cobertura
indevida/injustificada
de procedimento indicado por médico a idoso que apresentou acidente
vascular cerebral (AVC) enseja a reparação a título de dano moral, por
agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário,
já combalido por sua doença.
4. Agravo conhecido. Recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
03/02/2026
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54041490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:38:11
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: c5ab900c-1986-4586-bf25-dd496e471d02

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54041490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:38:11
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: c5ab900c-1986-4586-bf25-dd496e471d02

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3044458 - PB (2025/0322318-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL
ADVOGADO
: NILDEVAL CHIANCA RODRIGUES JÚNIOR - PB012765
AGRAVADO
: FRANCISCO RAMALHO DE SOUZA
REPR. POR
: VANINA DA COSTA RAMALHO CORBEL
ADVOGADO
: MARIA DO CARMO MARQUES DE ARAÚJO - PB008767
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. PLANO DE
SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO

TERAPÊUTICA
INDICADA
POR
PROFISSIONAL
CPC/2015.
HABILITADO. DANO MORAL DEVIDO. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Não houve ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
uma vez que o acórdão
CPC/2015,
recorrido adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a
controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou
contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os
interesses da parte.
2. De acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, o plano de saúde pode
delimitar as doenças cobertas, mas não lhe cabe definir ou restringir a
terapêutica indicada por profissional habilitado.
3. A recusa indevida/injustificada do plano de saúde em proceder à cobertura de
procedimento indicado por médico a idoso que apresentou acidente vascular
cerebral (AVC) enseja a reparação a título de dano moral, por agravar a situação
de aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário, já combalido por sua
doença.
4. Agravo conhecido. Recurso especial desprovido.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CASSI – CAIXA DE
ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, fundado no
III, “a”,
art. 105,
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça da Paraíba, assim ementado (fl.
3411):
"Apelação cível. Ação de obrigação de fazer c/c dano moral. Plano de saúde.
Entidade de autogestão. Cirurgia. Negativa de cobertura. Materiais não
autorizados. Dignidade da pessoa humana. Custeio devido. Danos morais
Documento eletrônico VDA53607077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/01/2026 20:05:04
Código de Controle do Documento: 0bad2431-0061-4ccc-a0b9-6aee99338273

configurados. Abalo psicológico sofrido pelo paciente. Quantum indenizatório.
Valor razoável e proporcional. Modificação indevida. Manutenção da sentença.
Desprovimento.
- Súmula 608 do STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos
contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de
autogestão.”
- “A natureza do rol da ANS é meramente exemplificativa, reputando, no
particular, abusiva a recusa de cobertura de terapia prescrita para o
tratamento de doença coberta pelo plano de saúde.” (AgInt no
Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
AREsp 1984982/RJ,
DJe
.
14/03/2022,
18/03/2022)
- A injusta recusa de cobertura de plano de saúde dá direito ao segurado ao
ressarcimento dos danos extrapatrimoniais sofridos, tendo em vista que tal fato
agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado,
uma vez que, ao pedir a autorização da seguradora, já se encontra em condição
de dor, de abalo psicológico e com a saúde debilitada.
- Para a quantificação da indenização, deve-se levar em consideração os
critérios de proporcionalidade e razoabilidade do montante fixado."

Os embargos de declaração foram rejeitados.
Em suas razões recursais, a recorrente alega violação aos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV,
do Código de Processo Civil; 371, 443, II, e 464 do Código de Processo Civil; 4o, VII, da
6o e 20 da Resolução Normativa 424/2017 da Agência Nacional de Saúde
Lei 9.961/2000;
Suplementar; e 188, I, do Código Civil; além de contrariedade ao entendimento firmado no
EREsp 1.886.929/SP.
Sustenta que:
i) houve negativa de prestação jurisdicional, porque o Tribunal de origem não
enfrentou teses essenciais suscitadas nos embargos de declaração, relativas à decisão da junta
médica e da conclusão da perícia judicial.
ii) ocorreu ofensa às normas que regem a saúde suplementar, pois entende que a
decisão da junta médica e a conclusão da perícia devem prevalecer sobre a prescrição do médico
assistente.
iii) é indevida a imputação de dano moral, pois a operadora atua no exercício regular
de direito, amparada por normas legais e regulamentares, o que afasta a ilicitude e, por
consequência, a responsabilidade civil.
Contrarrazões: não foram apresentadas.
É o relatório.
VOTO
De início, faz-se mister consignar que o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação
de que não se conhece de recurso especial fundado em violação a atos infralegais (resoluções,
instruções normativas, portarias, circulares, regulamentos ou regimentos internos), por não se
enquadrarem na expressão “Lei Federal” da alínea “a” do inciso III do
da Constituição
art. 105
Federal. Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA53607077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/01/2026 20:05:04
Código de Controle do Documento: 0bad2431-0061-4ccc-a0b9-6aee99338273

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO.
VIOLAÇÃO DE INSTRUÇÃO NORMATIVA DO INSS. RECURSO ESPECIAL.
NÃO
CABIMENTO.
CONTRATO
DE
EMPRÉSTIMO.
VALIDADE
RECONHECIDA. REEXAME. INVIABILIDADE.
AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A agravante realizou a impugnação específica dos fundamentos da decisão
de inadmissibilidade do recurso especial. Decisão da Presidência do STJ
reconsiderada.
2. O STJ consolidou o entendimento de que é incabível a análise de recurso
especial que tenha por fundamento violação a resoluções, instruções
normativas, portarias, circulares, regulamentos ou regimentos internos dos
Tribunais, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão
"Lei Federal", constante da alínea "a" do inciso III do
da
art. 105
Constituição Federal.
3. No caso, o Tribunal de origem entendeu que a instituição financeira
demonstrou a efetiva contratação de empréstimo bancário, tendo em vista a
existência de inúmeras provas nos autos. A alteração das premissas adotadas
pela Corte de origem demandaria, portanto, a análise do contexto fático-
probatório, o que é inviável nesta instância especial. Incidência da Súmula 7 do
STJ.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
exame, conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial."
(AgInt no
relator Ministro
, Quarta
AREsp n. 2.789.124/SP,
RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
DJEN de
) [g.n.]
7/4/2025,
11/4/2025.

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO
AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDANTE.
1. Não cabe, em recurso especial, o exame de suposta ofensa a normas
infralegais, como resoluções, portarias e circulares. 2. A Corte de origem
dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente
acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente
qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, inexiste
ofensa aos
e 1.022 do CPC/15. 3. O acolhimento da pretensão recursal
art. 489
exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias de que a doença
de que padece a parte não se enquadra na cobertura securitária contratada.
Incidência das Súmulas 5 e 7/STJ. 4. Conforme recentes julgamentos proferidos
por ambas as Turmas de Direito Privado deste STJ, nos casos de seguro de vida
em grupo, o dever de prestar informações ao segurado, na fase de execução do
contrato, é da estipulante. 5. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
Rel. Ministro
, QUARTA
AREsp 1719532/SC,
MARCO BUZZI
TURMA, julgado em
DJe
[g.n.]
04/10/2021,
08/10/2021)

Pois bem. Alega a recorrente que houve negativa de prestação jurisdicional por
omissão quanto à decisão da junta médica e à conclusão da pericia judicial. Em contrapartida,
extraem-se do acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça da Paraíba os seguintes termos:

"Na hipótese dos autos, verifica-se que a parte autora é portador de estenose
grave em carótida comum, interna e externa esquerda, com indicação do
procedimento endarterectomia carotídea – cada segmento arterial tratado.
No entanto, a operadora do plano de saúde houve por bem negar a cobertura
do referido procedimento cirúrgico, sob o fundamento de que não seriam
necessários todos o procedimento e materiais solicitados (evento no 26599966).
O Superior Tribunal de Justiça tem precedentes uníssonos no sentido de que os
planos de saúde podem restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não
Documento eletrônico VDA53607077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/01/2026 20:05:04
Código de Controle do Documento: 0bad2431-0061-4ccc-a0b9-6aee99338273

limitar o tratamento, a utilização de prótese ou procedimento escolhido pelo
médico como o mais adequado à preservação da integridade física do paciente.
(...)
Notório resta que a negativa da cobertura solicitada, necessária à saúde da
paciente, restringe direito fundamental inerente à própria natureza do
contrato, sobremodo diante da necessidade do procedimento cirúrgico, por
.
razão da ocorrência do AVC
É, pois, sob esse fundamento, que os tribunais pátrios vêm declarando a
abusividade de cláusulas contratuais que limitem coberturas ou estabeleçam
exclusões atentatórias à legítima expectativa do consumidor de receber integral
assistência do plano de saúde.
(...)
Ainda que hajam laudos distintos, há um médico profissional que acompanha
o paciente e que, justificadamente, apresenta fundamento para a indicação do
,
procedimento cirúrgico nos moldes requeridos inclusive acatando parte do
.
do plano de saúde (evento no 26599966)
parecer da junta médica
É de se reforçar que
, conforme
se trata de paciente idoso com saúde debilitada
exposição médica nos autos." (fls. 3417-3418) [g.n.]

Como se vê, a Corte de origem não se omitiu acerca da divergência entre os laudos
proferidos, contudo, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado, concluiu por
observar o prescrito pelo médico assistente e acatar, em parte, o parecer da junta médica.
Não obstante, os vícios a que se refere o artigo 1.022 do CPC são aqueles que recaem
sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas
partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas
não terem sido acolhidas pelo órgão julgador. A propósito, na parte que interessa:

AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. ALEGAÇÃO, NAS
RAZÕES DE RECURSO ESPECIAL, DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 458, II
E 535, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. [...]
1. Não há que se falar em nulidade do acórdão por omissão, se este
examinou e decidiu os pontos relevantes e controvertidos da lide e
apresentou os fundamentos nos quais sustentou as conclusões assumidas.
[...]
(AgRg no
Quarta Turma, Rel. Ministro
AREsp 37.045/GO,
LUIS FELIPE
, julgado em
DJe
[g.n.]
SALOMÃO
5/3/2013,
12/3/2013)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. VIOLAÇÃO
AO
DO
INEXISTÊNCIA. 2. MEDIDA CAUTELAR DE
ART. 1.022
CPC/2015.
ARRESTO.
PERICULUM
IN
MORA
NÃO
CONFIGURADO.
MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE.
3. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
SÚMULA 7/STJ.
SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS EVIDENCIADA PELA
APLICAÇÃO DA
4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Havendo a apreciação pelo Tribunal de origem de todas as matérias
suscitadas pelas partes, não há que se falar em violação do
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. Para modificar a conclusão do acórdão recorrido, que manteve o
indeferimento do pedido de arresto cautelar dos bens dos recorridos em razão
da ausência de comprovação do periculum in mora, seria imprescindível o
reexame de todo o conjunto fático-probatório dos autos, procedimento
inviável na via do especial (
.
Súmula 7/STJ)
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a incidência da
impede o exame do recurso especial em relação ao dissídio
Súmula 7/STJ
jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas
Documento eletrônico VDA53607077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/01/2026 20:05:04
Código de Controle do Documento: 0bad2431-0061-4ccc-a0b9-6aee99338273

apresentados e os fundamentos do acórdão recorrido, tendo em vista a
situação fática de cada caso concreto.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 1043856/SP,
MARCO AURÉLIO
, Terceira Turma, julgado em
DJe
[g.n.]
BELLIZZE
12/09/2017,
15/09/2017)

ADMINISTRATIVO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA
PROPRIEDADE.
DESAPROPRIAÇÃO
DIRETA.
ALEGAÇÃO
DE
APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DE
DANOS MORAIS. DIREITO DE CULTO AOS MORTOS. VIOLAÇÃO A
DIREITO DA PERSONALIDADE. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE
PROVA. AUTONOMIA DA PESSOA JURÍDICA. DISTINÇÃO DA PESSOA
DOS SÓCIOS. INTRANSMISSIBILIDADE DO DIREITO. CARÊNCIA DE
LEGITIMIDADE PARA A CAUSA.
1. O mero julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à
pretensão de uma das partes não caracteriza a ausência de prestação
jurisdicional tampouco viola o
do
Jurisprudência do
art. 1.022
CPC/2015.
Superior Tribunal de Justiça.
2. A regra que veda o comportamento contraditório ("venire contra factum
proprio") aplica-se a todos os sujeitos processuais, inclusive os imparciais.
Não é aceitável o indeferimento de instrução probatória e sucessivamente a
rejeição da pretensão por falta de prova.
3. A pessoa jurídica não tem legitimidade para demandar a pretensão de
reparação por danos morais decorrentes de aventada ofensa ao direito de
culto aos antepassados e de respeito ao sentimento religioso em favor dos
seus sócios.
4. Trata-se de direito da personalidade e, portanto, intransmissível, daí por
que incabível a dedução em nome próprio de pretensão reparatória de danos
morais alheios.
5. Recurso especial não provido.
(
Rel. Ministro
,
REsp 1649296/PE,
MAURO CAMPBELL MARQUES
Segunda Turma, julgado em
DJe
[g.n.]
05/09/2017,
14/09/2017)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
À
SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA,
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ.
HIPÓTESE EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FOI CONDENADA EM
HONORÁRIOS DE ADVOGADO, FIXADOS, PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM,
SEM
DEIXAR
DELINEADAS
CONCRETAMENTE,
NO
ACÓRDÃO RECORRIDO, AS CIRCUNSTÂNCIAS A QUE SE REFEREM AS
ALÍNEAS DO § 3o DO
DO CPC/73. INADMISSIBILIDADE DO
ART. 20
RECURSO ESPECIAL, EM FACE DA INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ E
389/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
[...]
III. Não há falar, na hipótese, em violação aos arts. 489 e 1.022 do
porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da
CPC/2015,
pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e
do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram
fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias
à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da
pretendida.
[...]
IX. Agravo interno improvido.
(AgInt no
Rel. Ministra
,
AREsp 1046644/MS,
ASSUSETE MAGALHÃES
Segunda Turma, julgado em
DJe
[g.n.]
05/09/2017,
11/09/2017)
Documento eletrônico VDA53607077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/01/2026 20:05:04
Código de Controle do Documento: 0bad2431-0061-4ccc-a0b9-6aee99338273

AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DO
AÇÃO
CPC/2015.
DE COBRANÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO PELO SALÁRIO
MÍNIMO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Considera-se improcedente a arguição de ofensa ao
I, do CPC
art. 1.022,
/2.015 quando o decisum se pronuncia, de forma motivada e suficiente,
sobre os pontos relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia.
2. A contradição que autoriza a oposição dos embargos é aquela interna ao
julgado, existente entre a fundamentação e a conclusão.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro
AREsp 187.905/SP,
JOÃO OTÁVIO DE
, Terceira Turma, julgado em
DJe
[g.n.]
NORONHA
09/08/2016,
19/08/2016)

Ademais, não ocorreu, na hipótese vertente, vício ao
do CPC, notadamente
art. 489
porque, conforme demonstrado acima, o acórdão adotou fundamentação suficiente para o deslinde
da controvérsia.
Impende ressaltar que "se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram
suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se pode
" (AgRg no
confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte
Ag 56.745/SP, Relator o eminente Ministro
, DJ de 12.12.1994). Nesse
CESAR ASFOR ROCHA
sentido, confiram-se os seguintes julgados:
Relator o eminente Ministro
REsp 209.345/SC,
JOÃO
, DJ de 16.5.2005;
Relator o eminente Ministro
OTÁVIO DE NORONHA
REsp 685.168/RS,
, DJ de 2.5.2005. Veja-se:
JOSÉ DELGADO

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO
§ 1o, DO
ART. 489,
INEXISTENTE. DECISÃO FUNDAMENTADA EM PACÍFICA
CPC/2015
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ENTENDIMENTO CONTRÁRIO AO
INTERESSE PARTE.
1. Ao contrário do que aduzem os agravantes, a decisão objurgada é clara ao
consignar que a jurisprudência do STJ é remansosa no sentido de que o
décimo terceiro salário (gratificação natalina) reveste-se de caráter
remuneratório, o que legitima a incidência de contribuição previdenciária
sobre tal rubrica, seja ela paga integralmente ou proporcionalmente.
2. O fato de o aviso prévio indenizado configurar verba reparatória não
afasta o caráter remuneratório do décimo terceiro incidente sobre tal rubrica,
pois são parcelas autônomas e de natureza jurídica totalmente diversas,
autorizando a incidência da contribuição previdenciária sobre esta e
afastando a incidência sobre aquela. Inúmeros precedentes.
3. Se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram suficientes ou
corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não
se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos
interesses da parte, como ocorreu na espécie. Violação do
§ 1o, do
art. 489,
não configurada.
CPC/2015
Agravo interno improvido.
(AgInt no
Rel. Ministro
,
REsp 1584831/CE,
HUMBERTO MARTINS
Segunda Turma, julgado em
DJe
[g.n.]
14/06/2016,
21/06/2016)

Dessa forma, afasta-se a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
No que tange à suposta violação às normas que regem a saúde suplementar e o seguro-
saúde, impõe-se tecer a seguinte ponderação.
Documento eletrônico VDA53607077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/01/2026 20:05:04
Código de Controle do Documento: 0bad2431-0061-4ccc-a0b9-6aee99338273

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os embargos de
divergência em recurso especial (EREsp) 1.886.929/SP, de relatoria do em. Min. LUIS FELIPE
, consignou a inviabilidade de invasão do magistrado na seara técnica, mas ressalvou a
SALOMÃO
sua persuasão racional, desde que consubstanciada em indicação técnica. Veja-se:

"EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE.
DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS DE DIREITO PRIVADO ACERCA DA
TAXATIVIDADE OU NÃO DO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM
SAÚDE ELABORADO PELA ANS. ATRIBUIÇÃO DA AUTARQUIA,
INEQUIVOCAMENTE ESTABELECIDA NA SUA PRÓPRIA LEI DE
CRIAÇÃO. ATO ESTATAL DO REGIME JURÍDICO DE DIREITO
ADMINISTRATIVO AO QUAL SE SUBMETEM FORNECEDORES E
CONSUMIDORES DA RELAÇÃO CONTRATUAL DE DIREITO PRIVADO.
GARANTE A PREVENÇÃO, O DIAGNÓSTICO, A RECUPERAÇÃO E A
REABILITAÇÃO DE TODAS AS ENFERMIDADES. SOLUÇÃO CONCEBIDA
E ESTABELECIDA PELO LEGISLADOR PARA EQUILÍBRIO DOS
INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. ENUNCIADO N.
21 DA I JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE DO CNJ. CDC. APLICAÇÃO
SUBSIDIÁRIA À RELAÇÃO CONTRATUAL, SEMPRE VISANDO O
EQUILÍBRIO. HARMONIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA PRIMEIRA E
SEGUNDA SEÇÕES NO SENTIDO DE VELAR AS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E
A DISCRICIONARIEDADE TÉCNICA DA AUTARQUIA ESPECIALIZADA.
FIXAÇÃO DA TESE DA TAXATIVIDADE, EM REGRA, DA RELAÇÃO
EDITADA PELA AGÊNCIA, COM ESTABELECIMENTO DE PARÂMETROS
OBJETIVOS PARA SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS SUBMETIDAS AO
JUDICIÁRIO.
1. A
criou a ANS, estabelecendo no
o sua finalidade
Lei n. 9.961/2000
art. 3
institucional de promover a defesa do interesse público na assistência
suplementar à saúde, regulando as operadoras setoriais, inclusive quanto às
suas relações com prestadores e consumidores, contribuindo para o
desenvolvimento das ações de saúde no País. Já o
o, III, elucida que
art. 4
compete à ANS elaborar o Rol de procedimentos e eventos em saúde, que
constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei n. 9.656, de 3 de
junho de 1998, e suas excepcionalidades.
2. Por inequívoca opção do legislador, extrai-se tanto do
§ 4o, da
art. 10,
quanto do
o, III, da
que é atribuição
Lei n. 9.656/1998
art. 4
Lei n. 9.961/2000
dessa agência elaborar o Rol de procedimentos e eventos em saúde que
constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei dos Planos e
Seguros de Saúde. Nessa toada, o Enunciado n. 21 da I Jornada de Direito da
Saúde do CNJ propugna que se considere, nos contratos celebrados ou
adaptados na forma da
o Rol de procedimentos de cobertura
Lei n. 9.656/1998,
obrigatória elencados nas resoluções da Agência Nacional de Saúde
Suplementar, ressalvadas as coberturas adicionais contratadas.
3. Por um lado, a Resolução Normativa ANS n. 439/2018, ora substituída pela
Resolução Normativa ANS n. 470/2021, ambas dispondo sobre o rito processual
de atualização do Rol, estabelece que as propostas de sua atualização serão
recebidas e analisadas mediante critérios técnicos relevantes de peculiar
complexidade, que exigem alto nível de informações, quais sejam, utilização dos
princípios da avaliação de tecnologias em saúde - ATS, princípios da saúde
baseada em evidências - SBE, manutenção do equilíbrio econômico-financeiro
do setor. Por outro lado, deixando claro que não há o dever de fornecer todas e
quaisquer coberturas vindicadas pelos usuários dos planos de saúde, ao
encontro das mencionadas resoluções normativas da ANS, a Medida Provisória
n. 1.067, de 2 de setembro de 2021, incluiu o
-D, § 3o, I, II e III, na
art. 10
para estabelecer, no mesmo diapasão do regramento infralegal,
Lei 9.656/1998
a instituição da Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos
em Saúde Suplementar, à qual compete assessorar a ANS nas atribuições de
Documento eletrônico VDA53607077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/01/2026 20:05:04
Código de Controle do Documento: 0bad2431-0061-4ccc-a0b9-6aee99338273

que trata o § 4o do
devendo apresentar relatório que considerará: I - as
art. 10,
evidências científicas sobre a eficácia, a acurácia, a efetividade e a segurança
do medicamento, do produto ou do procedimento analisado, reconhecidas pelo
órgão competente para o registro ou a para a autorização de uso; II - a
avaliação econômica comparativa dos benefícios e dos custos em relação às
coberturas já previstas no rol de procedimentos e eventos em saúde
suplementar, quando couber; e III - a análise de impacto financeiro da
ampliação da cobertura no âmbito da saúde suplementar.
4. O Rol mínimo e obrigatório de procedimentos e eventos em saúde constitui
relevante garantia do consumidor para assegurar direito à saúde, a preços
acessíveis, contemplando a camada mais ampla e vulnerável economicamente
da população. Por conseguinte, considerar esse mesmo rol meramente
exemplificativo - devendo, ademais, a cobertura mínima, paradoxalmente, não
ter limitações definidas - tem o condão de efetivamente padronizar todos os
planos e seguros de saúde e restringir a livre concorrência, obrigando-lhes,
tacitamente, a fornecer qualquer tratamento prescrito para garantir a saúde
ou a vida do segurado, o que representaria, na verdade, suprimir a própria
existência do "Rol mínimo" e, reflexamente, negar acesso à saúde
suplementar à mais extensa faixa da população.
5. A par de o Rol da ANS ser harmônico com o CDC, a Segunda Seção já
pacificou que "as normas do CDC aplicam-se apenas subsidiariamente nos
planos de saúde, conforme previsão do
-G da
De
art. 35
Lei no 9.656/1998.
qualquer maneira, em casos de incompatibilidade de normas, pelos critérios
"
da especialidade e da cronologia, há evidente prevalência da lei especial nova
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda
EAREsp n. 988.070/SP,
Seção, julgado em
DJe de
. Dessa maneira, ciente de
8/11/2018,
14/11/2018)
que o Rol da ANS é solução concebida pelo próprio legislador para
harmonização da relação contratual buscada nas relações consumeristas,
também não caberia a aplicação insulada do CDC, alheia às normas
específicas inerentes à relação contratual.
6. Não se pode perder de vista que se está a discutir direitos e obrigações da
relação contratual que envolvem plano de saúde e usuário, e não o
estabelecimento de obrigação de fazer ou de não fazer a terceiro, que nem
mesmo integra a lide. A ANS, ao contrário do médico-assistente da parte
litigante, analisa os procedimentos e eventos sob perspectiva coletiva, tendo em
mira a universalização do serviço, de modo a viabilizar o atendimento do maior
número possível de usuários. Mesmo o correto e regular exercício profissional
da Medicina, dentro das normas deontológicas da profissão, usualmente
possibilita ao profissional uma certa margem de subjetividade, que, por vezes,
envolve convicções pessoais ou melhor conveniência, mas não pode nortear a
elaboração do Rol.
7. Conforme adverte a doutrina especializada, muito além de servir como
arrimo para precificar os valores da cobertura básica e mínima obrigatória das
contratações firmadas na vigência da lei de Planos de Saúde, o Rol de
procedimentos, a cada nova edição, delineia também a relevante preocupação
do Estado em não expor o consumidor e paciente a prescrições que não
encontrem respaldo técnico estudado e assentado no mundo científico, evitando-
se que virem reféns dos interesses - notadamente econômicos - da cadeia de
fornecedores de produtos e serviços que englobam a assistência médico-
hospitalar e odontológica suplementar.
8. Legítima é a confiança que está de acordo com o direito, despertada a partir
de circunstâncias objetivas. Com efeito, o entendimento de que o Rol - ato
estatal, com expressa previsão legal e imperatividade inerente, que vincula
fornecedores e consumidores - deve ser considerado meramente exemplificativo
em vista da vulnerabilidade do consumidor, isto é, lista aberta sem nenhum
paralelo no mundo, ignora que é ato de direito administrativo, e não do
fornecedor de serviços, assim como nega vigência a diversos dispositivos legais,
ocasionando antisseleção, favorecimento da concentração de mercado e
esvaziamento da competência atribuída à ANS pelo Poder Legislativo para
Documento eletrônico VDA53607077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/01/2026 20:05:04
Código de Controle do Documento: 0bad2431-0061-4ccc-a0b9-6aee99338273

adoção de medidas regulatórias voltadas a equilibrar o setor de saúde
suplementar de forma ampla e sistêmica, com prejuízo para toda a coletividade
envolvida. Afeta igualmente a eficácia do direito constitucional à saúde (art.
196 da CF), pois a interferência no equilíbrio atuarial dos planos de saúde
privados contribui de forma significativa para o encarecimento dos produtos
oferecidos no mercado e para o incremento do reajuste da mensalidade no ano
seguinte, dificultando o acesso de consumidores aos planos e seguros, bem
como sua mantença neles, retirando-lhes a confiabilidade assegurada pelo Rol
de procedimentos, no que tange à segurança dos procedimentos ali elencados, e
ao Sistema Único de Saúde (SUS), que, com esse entendimento jurisprudencial,
reflexamente teria sua demanda aumentada.
9. Em recentes precedentes específicos envolvendo a supressão das atribuições
legais da ANS, as duas Turmas de Direito Público decidiram que, "segundo
entendimento firmado neste Superior Tribunal de Justiça, até prova cabal em
contrário, deve prevalecer a presunção de legitimidade dos atos administrativos
praticados pelas agências reguladoras", "sendo inviável qualquer discussão
acerca do próprio mérito administrativo" (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
REsp n. 1.834.266/PR,
julgado em
DJe de
. Ademais, assentaram que não é
22/3/2021,
25/3/2021)
papel do Judiciário promover a substituição técnica por outra concepção
defendida pelo julgador, sendo "incabível substituição da discricionariedade
técnica pela discricionariedade judicial" (AgInt no REsp n. 1.823.636/PR,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
14/9/2021,
16/9/2021)
10. Diante desse cenário e buscando uma posição equilibrada e ponderada,
conforme o entendimento atual da Quarta Turma, a cobertura de tratamentos,
exames ou procedimentos não previstos no Rol da ANS somente pode ser
admitida, de forma pontual, quando demonstrada a efetiva necessidade, por
meio de prova técnica produzida nos autos, não bastando apenas a prescrição
do médico ou odontólogo que acompanha o paciente, devendo ser observados,
prioritariamente, os contidos no Rol de cobertura mínima. Deveras, como
assentado pela Corte Especial na esfera de recurso repetitivo,
o melhor para a segurança jurídica consiste em não
REsp n. 1.124.552/RS,
admitir que matérias técnicas sejam tratadas como se fossem exclusivamente de
direito, resultando em deliberações arbitrárias ou divorciadas do exame
probatório do caso concreto. Ressaltou-se nesse precedente que: a) não é
possível a ilegítima invasão do magistrado em seara técnica à qual não é
afeito; b) sem dirimir a questão técnica, uma ou outra conclusão dependerá
unicamente do ponto de vista do julgador, manifestado quase que de forma
ideológica, por vez às cegas e desprendido da prova dos autos; c) nenhuma
das partes pode ficar ao alvedrio de valorações superficiais.
11. Cabem serem observados os seguintes parâmetros objetivos para admissão,
em hipóteses excepcionais e restritas, da superação das limitações contidas no
Rol: 1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra,
taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar
com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente,
outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado à lista; 3 - é possível
a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual
para a cobertura de procedimento extrarrol; 4 - não havendo substituto
terapêutico ou estando esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver,
a título de excepcionalidade, a cobertura do tratamento indicado pelo médico
ou odontólogo-assistente, desde que (i) não tenha sido indeferida expressamente
pela ANS a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii)
haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em
evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais
(como Conitec e NatJus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível,
o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise
na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos
e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do
Documento eletrônico VDA53607077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/01/2026 20:05:04
Código de Controle do Documento: 0bad2431-0061-4ccc-a0b9-6aee99338273

julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad
causam da ANS.
12. No caso concreto, a parte autora da ação tem esquizofrenia paranoide e
quadro depressivo severo e, como os tratamentos medicamentosos não surtiram
efeito, vindica a estimulação magnética transcraniana - EMT, ainda não
incluída no Rol da ANS. O Conselho Federal de Medicina - CFM, conforme a
Resolução CFM n. 1.986/2012, reconhece a eficácia da técnica, com indicação
para depressões uni e bipolar, alucinações auditivas, esquizofrenias, bem como
para o planejamento de neurocirurgia, mantendo o caráter experimental para
as demais indicações. Consoante notas técnicas de NatJus de diversos Estados e
do DF, o procedimento, aprovado pelo FDA norte-americano, pode ser mesmo
a solução imprescindível para o tratamento de pacientes que sofrem das
enfermidades do recorrido e não responderam a tratamento com medicamentos
- o que, no ponto, ficou incontroverso nos autos.
13. Com efeito, como o Rol não contempla tratamento devidamente
regulamentado pelo CFM, de eficácia comprovada, que, no quadro clínico do
usuário do plano de saúde e à luz do Rol da ANS, é realmente a única solução
imprescindível ao tratamento de enfermidade prevista na Classificação
Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde - CID,
notadamente por não haver nas diretrizes da relação editada pela Autarquia
circunstância clínica que permita essa cobertura, é forçoso o reconhecimento
do estado de ilegalidade, com a excepcional imposição da cobertura vindicada,
que não tem preço significativamente elevado.
14. Embargos de divergência a que se nega provimento."
(
relator Ministro
,
EREsp n. 1.886.929/SP,
LUIS FELIPE SALOMÃO
Segunda Seção, julgado em
DJe de
) [g.n.]
8/6/2022,
3/8/2022.

No ponto, frisa-se o asseverado pelo Tribunal estadual, que, motivando sua decisão
baseada em indicação de profissional habilitado, concordou, em parte, com a junta médica do
plano:

"Ainda que hajam laudos distintos, há um médico profissional que acompanha o
paciente e que, justificadamente, apresenta fundamento para a indicação do
,
procedimento cirúrgico nos moldes requeridos inclusive acatando parte do
do plano de saúde (evento no 26599966)."
parecer da junta médica
(fl. 3418) [g.
n.]

Nesse diapasão, a agravante negou a cobertura do procedimento cirúrgico de
endarterectomia carotídea partindo da premissa de que não seriam necessários todos os
procedimentos solicitados. Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça possui firme
jurisprudência no sentido de que o plano de saúde pode delimitar as doenças cobertas, mas não lhe
cabe definir ou restringir a terapêutica indicada por profissional habilitado. Confiram-se os
precedentes abaixo:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. COMINATÓRIA. VIOLAÇÃO AO
DO
ART. 1.022
NÃO OCORRÊNCIA. AFRONTA AOS ARTS. 2o E 12 DA
CPC/2015.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356
LEI 6.360/76.
/STF. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. NATUREZA ABUSIVA.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não se verifica a alegada violação ao
do NCPC, na medida em que
art. 1.022
a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi
submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no
caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.
Documento eletrônico VDA53607077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/01/2026 20:05:04
Código de Controle do Documento: 0bad2431-0061-4ccc-a0b9-6aee99338273

2. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido no recurso especial, mas
não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco alvo dos embargos
de declaração opostos, para sanar eventual omissão, porquanto ausente o
indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e
356 do STF.
3. De acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, o plano de saúde pode
estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento
utilizado para a cura de cada uma, sendo abusiva a cláusula contratual que
exclui tratamento domiciliar quando essencial para garantir a saúde ou a vida
do segurado.
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro
,
AREsp n. 1.302.405/PR,
RAUL ARAÚJO
Quarta Turma, julgado em
DJe de
) [g.n.]
16/5/2019,
29/5/2019.

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO
MONOCRÁTICA
QUE
NEGOU
PROVIMENTO
AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA.
1. A jurisprudência do STJ tem entendimento firmado no sentido de ser
abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a
saúde ou a vida do segurado, porque o plano de saúde pode estabelecer as
doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por
.
profissional habilitado na busca da cura
Incidência da Súmula 83/STJ.
2. A conclusão a que chegou o Tribunal de origem, relativa à existência de
situação que ensejou dano moral indenizável, fundamenta-se nas
particularidades do contexto que permeia a controvérsia. Incidência da Súmula
7 do STJ. Precedentes.
3. A revisão da compensação por dano moral apenas é possível na hipótese de o
quantum arbitrado nas instâncias originárias se revelar irrisório ou
exorbitante. Não estando configurada uma dessas hipóteses, não cabe
reexaminar o valor fixado a título de indenização, uma vez que tal análise
demanda incursão na seara fático-probatória dos autos, atraindo a incidência
da Súmula 7 do STJ. Precedentes 4. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator Ministro
, Quarta
AREsp n. 1.467.124/MA,
MARCO BUZZI
Turma, julgado em
DJe de
) [g.n.]
16/12/2019,
19/12/2019.

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. ARTIGO 42 DO CDC. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO À
LEI FEDERAL. APLICAÇÃO DA
RECUSA DE
SÚMULA N. 284/STF.
COBERTURA
DE
TRATAMENTO
DOMICILIAR
(HOME
CARE).
ABUSIVIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA POR LAUDO
MÉDICO. INCIDÊNCIAS DAS SÚMULAS N. 7/STJ E N. 83/STJ. ALEGADO
NÃO CABIMENTO DE DANOS MORAIS E PEDIDO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM INDENIZATÓRIO. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, UMA VEZ MAIS, DA
AGRAVO NÃO PROVIDO.
SÚMULA N. 284/STF.
1. Em relação ao artigo 42 do CDC, a alegação genérica de violação à lei, sem
indicar em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem
como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria
sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso
especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Aplicação da
Súmula n. 284/STF.
2. "O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas
não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma, sendo abusiva a
cláusula contratual que exclui tratamento domiciliar quando essencial para
". (AgInt no
Rel.
garantir a saúde ou a vida do segurado
REsp 1.756.556/CE,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
REPDJe
12/2/2019,
DJe
.
26/2/2019,
25/2/2019)
Documento eletrônico VDA53607077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/01/2026 20:05:04
Código de Controle do Documento: 0bad2431-0061-4ccc-a0b9-6aee99338273

3. Não há como rever o entendimento exarado na origem quanto à necessidade
do tratamento de home care, porquanto demandaria o reexame fático dos autos,
procedimento vedado a esta Corte, de acordo com o disposto na
Súmula n. 7/STJ.
4. Em relação às alegações relacionadas ao não cabimento de danos morais e
pedido de redução do quantum indenizatório, não cabe recurso especial quando
a recorrente não declina, nas razões, qual o dispositivo legal afrontado.
Deficiência na fundamentação que enseja a aplicação, mais uma vez, da
Precedentes.
Súmula n. 284/STF.
5. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.959.315/RN,
LUIS FELIPE
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
) [g.n.]
SALOMÃO
9/5/2022,
11/5/2022.

De igual sorte, não merece ser afastada a condenação por danos morais, pois foi
igualmente observada a jurisprudência deste Tribunal Superior:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA A
TRATAMENTO INDICADO POR MÉDICO ESPECIALISTA (HOME CARE)
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ACÓRDÃO DIVERGENTE DA
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE QUANTO AO PONTO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a recusa indevida/injustificada,
pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de
tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja
reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição
Precedentes.
psicológica e de angústia no espírito do beneficiário.
2. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.736.327/DF,
MARCO AURÉLIO
, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
BELLIZZE
12/4/2021,
15/4/2021.

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL TIRADO DE DECISÃO
PUBLICADA ANTES DA VIGÊNCIA DO NOVO CPC. PLANO DE SAÚDE.
RECUSA DE COBERTURA DE MATERIAL ESSENCIAL À REALIZAÇÃO DE
CIRURGIA
CARDÍACA
DE
URGÊNCIA
(IMPLANTAÇÃO
DE
MARCAPASSO). DANO MORAL CONFIGURADO.
1. A recusa indevida/injustificada do plano de saúde em proceder à cobertura
financeira de material essencial ao êxito de procedimento cirúrgico coberto
enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição
psicológica e de angústia no espírito do usuário, já combalido pela própria
doença. Precedentes.
2. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator Ministro
,
REsp n. 1.614.203/RJ,
LUIS FELIPE SALOMÃO
Quarta Turma, julgado em
DJe de
) [g.n.]
29/8/2017,
4/9/2017.

Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Se houver nos autos a prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de
origem, determino a sua majoração, em desfavor da parte recorrente, no importe de 10% (dez por
cento) sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil,
art. 85,
observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2.o e 3.o do referido dispositivo
legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53607077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/01/2026 20:05:04
Código de Controle do Documento: 0bad2431-0061-4ccc-a0b9-6aee99338273

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.044.458 / PB
Número Registro: 2025/0322318-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08372797220218152001 8372797220218152001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL
ADVOGADO : NILDEVAL CHIANCA RODRIGUES JÚNIOR - PB012765
AGRAVADO
: FRANCISCO RAMALHO DE SOUZA
REPR. POR
: VANINA DA COSTA RAMALHO CORBEL
ADVOGADO : MARIA DO CARMO MARQUES DE ARAÚJO - PB008767
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou provimento, nos termos
09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Documento eletrônico VDA54011691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:25:49
Código de Controle do Documento: 0d7eaec1-8951-45b5-b7cb-8fef9079e415

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:25:49
Código de Controle do Documento: 0d7eaec1-8951-45b5-b7cb-8fef9079e415